Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709602-89.2020.8.07.0005 RECORRENTES: EMANUEL SOARES DA SILVA, YAN SOARES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. Em crimes patrimoniais, tentados ou consumados, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo, especialmente quando corroborada por elementos de convicção produzidos no curso da instrução processual. Resta provado o crime de roubo, quando as vítimas reconhecem os acusados, com certeza e segurança, bem como narram, de forma harmônica, coesa e detalhada, toda a dinâmica delitiva, demonstrando semelhante modus operandi dos réus na prática de delitos de igual natureza, conforme relato policial declinado em Juízo. Se a prova oral é suficiente e robusta para comprovar o emprego de arma de fogo pelos réus no momento da prática delitiva, deve incidir a causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Os recorrentes apontam violação ao artigo 226, e 386, inciso VII, ambos do CPP, aduzindo que a prova principal para a condenação, qual seja, o reconhecimento fotográfico, seria inidônea, ao argumento de não terem sido observadas a exigências legais ao serem providenciadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 226, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “destarte, as alegações dos réus não são capazes de afastar as evidências de que ambos foram os autores do roubo em análise” (ID Num. 49479692 - Pág. 6); “inclusive, a descrição feita pelas vítimas acerca das características físicas dos autores do crime encontram consonância com a Identificação Civil de cada um deles (ID 47073382 e 47073385)” (ID Num. 49479692 - Pág. 6); “nesse contexto, deve ser sopesado que, nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso” (ID Num. 49479692 - Pág. 6). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017